Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706070-81.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JOSE ANTONIO DA MOTA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA DIGITAL. DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATANTE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. 1. Sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Nesse contexto, eventual abuso do agente financeiro deve ser comprovado, cabendo ao consumidor demonstrar que sofreu um dano em decorrência de conduta imputável ao fornecedor, bem como fazer prova da existência do nexo de causalidade. 2. A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital, sobretudo quando se verifica que a fotografia que serviu para a validação biométrica facial não foi impugnada especificamente pela contratante1. 3. No caso concreto, não falta autenticidade à assinatura digital constante no contrato bancário, tampouco falha de segurança da instituição financeira ao permitir a contratação do empréstimo, pois o apelante relata a possibilidade de ter ocorrido a captura da selfie, considerando a convivência habitual com o fraudador. 4. A causa determinante para a perpetração da fraude foi a exclusiva conduta negligente do autor, que não observou as regras gerais de cautela na guarda dos seus dados e documentos bancários. Em casos envolvendo fraudes bancárias consumadas, única e exclusivamente, por conduta displicente da vítima, sem qualquer indício de envolvimento direto ou indireto do banco, ainda que por omissão, como regra, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira.. 5. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, e 39, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que era ônus da instituição financeira comprovar que houve perfeita informação do consumidor acerca do conteúdo do contrato seguindo-se de aceitação /anuência expressa e consciente. Assevera que a única comprovação foi a de que o banco recorrido admitir a contratação remota bastando a assinatura digital por biometria facial e geolocalização no momento da contratação, sem nenhuma outra cautela. Afirma que é um consumidor idoso, pessoa hipervulnerável e merecedor de proteção especial. Defende que a anuência expressa do consumidor é necessária para a comprovação do negócio, do conteúdo dele, não podendo ser desprezada, a fim de que se faça valer a efetiva proteção do consumidor, em especial do idoso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam endereçadas exclusivamente ao advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III e VIII, e 39, inciso IV, ambos do CDC e 373, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Na espécie, não há falta de autenticidade da assinatura digital constante no contrato bancário, pois o Apelante relata a possibilidade de ter ocorrido a captura da selfie, considerando a convivência habitual com o fraudador. O Ilustre Sentenciante pontuou que o Autor assinou a cédula de crédito bancário com desconto consignado, por meio de biometria facial, inclusive a fotografia capturada guarda similitude com a da sua carteira de identidade (Id. 173860789 – págs. 1-2), bem como o valor de R$ 16.723,05 foi efetivamente disponibilizado em conta bancária de sua titularidade (Id. 173860793). E mais, “sendo a modalidade de contratação eletrônica adotada no ID 173860789 (págs. 5/13) perfeitamente válida, com a existência da comprovação da inequívoca demonstração de vontade do contratante quanto à operação de crédito a partir da “selfie” de ID 173860789 (pág. 13) e restando inconteste que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta bancária de titularidade do requerente (ID 173860793), não merece guarida o pleito autoral relacionado à declaração da inexistência do negócio jurídico objeto dos autos, devendo a contratação permanecer surtindo seus originários efeitos, como expressão do princípio da força vinculante dos contratos”, entendimento que ora me alinho. Como se verifica, a causa determinante para a concretização da fraude foi a conduta negligente do Autor, ora apelante, que não observou as regras gerais de cautela na guarda dos seus dados e documentos bancários (Id 60457831). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023